Tribunal: TJBA
Processo: 8062710-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062710-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VAGNER SALES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA
.
.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Vagner Sales de Andrade contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, revisão contratual e repetição do indébito.

2.
Autor alegou cobrança de taxa
não informada

em contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor.

3.
Requereu nulidade das cláusulas, revisão do contrato e restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança indevida de encargos e cláusulas abusivas no contrato de consórcio; e

(
ii
) estabelecer se a taxa de administração pactuada é legal.

III. Razões de decidir

4.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de consórcio.

5.
O contrato apresentado prevê taxa de administração, fundo comum e demais encargos expressamente pactuados, conforme art. 27 da Lei nº 11.795/2008.

6.
Não há previsão de juros remuneratórios ou capitalização no contrato de consórcio; parcelas variam conforme preço do bem, não configurando anatocismo.

7.
A taxa de administração é legal e pode ser livremente estipulada pela administradora, conforme entendimento do STJ (REsp 927.739/RS) e Súmula 538/STJ.

8.
Autor não comprovou fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

9.
Sentença reconheceu a licitude das cláusulas contratuais e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Resultado
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Nos contratos de consórcio, não incidem juros remuneratórios nem capitalização; parcelas variam conforme preço do bem.

2.
A taxa de administração é legal e pode ser livremente estipulada pela administradora, não configurando abusividade.

3.
Ônus da prova quanto à irregularidade da cobrança recai sobre o autor (art. 373, I, CPC/2015).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXII;

CDC,
arts
. 2º e 3º;

Lei nº 11.795/2008,
arts
. 5º, § 3º, e 27;

CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 927.739/RS;

TJ-BA, Apelação nº 0508873-12.2016.8.05.0080, Rel.
Gardenia
Pereira Duarte, j. 20/11/2020;

TJ-BA, Apelação nº 0533888-55.2018.8.05.0001, Rel. Márcia Borges Faria, j. 22/05/2020;

TJ-CE, Apelação nº 0240456-31.2021.8.06.0001, Rel. Everardo Lucena Segundo, j. 09/11/2022;

TJ-SP, Apelação nº 1012657-45.2023.8.26.0003, Rel. Irineu Fava, j. 13/12/2023;

TJ-MG, Apelação nº 50084649120168130433, Rel. José Marcos Vieira, j. 12/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8062710-62.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante

VAGNER SALES DE
ANDRADE
e
Apelado
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR